Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto contra Decisão que em ação de indenização indeferiu arresto em conta corrente das Rés. Entendem os Agravantes que foram vítimas de um golpe, expõem o itinerário da trama, e pedem que seja antecipada a tutela para deferir o referido arresto. Assim está fundamentada a Decisão agravada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR Primeiramente, oportuno mencionar que, com o advento do NCPC, a sistemática das medidas de urgência, deferidas em caráter sumário e provisório, sofreu profunda modificação, tendo imperado a doutrina que pregava a unidade ontológica entre as tutelas cautelares e satisfativas, submetidas aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, fato este que importou na abolição da ação cautelar, cujas normas gerais encontravam-se disciplinadas nos artigos 796 ao 812 do CPC/73. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas na fase de cumprimento de sentença. A medida não comporta deferimento. A demanda carece de contraditório, conquanto alega que a avença é viciada pela prática de ilícito penal, haja vista suposto estelionato decorrente de compra e venda de veículo automotor em plataforma eletrônica (OLX). O referido elemento depende, ao menos, da concessão da oportunidade para que a ré evidencie o contrário, de modo que é necessário o aguardo do processo dialético. Frisa-se que, pelas máximas da experiência, não é incomum que ambos os polos da ação, autores e réus, sejam, ao mesmo tempo, vítimas de estratagema cogitadamente criminosa perpetrados por terceiro, de modo que a medida cautelar, na presente incipiente demanda, exige comedimento. Ademais, a parte autora não detém crédito pronto e acabado, conquanto a existência, de fato, do direito aos créditos que indica necessitam de maior ponderação no mérito, a inviabilizar a antecipação de medidas constritivas. Não bastasse o que mencionado, o pedido de dano é genérico e hipotético. Neste sentido, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de posturas excepcionais ante hipotética situação alarmante, que na espécie não restou demonstrada. A concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta jaez é medida excepcional. Isto porque o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia dos autos. Só em hipóteses cabais se faz crível a concessão da medida para, de fato, evitar o “ganha, mas não leva”, que pode ser criado pelos requeridos por intermédio da dilapidação do patrimônio próprio ou sua camuflagem. Tal expediente, contumaz por aqueles que utilizam de medidas para além do contraditório para burlar a satisfação da parte lesada, não restara neste feito demonstrada. Conforme acima mencionado, inexiste quaisquer elementos nos autos que corroboram eventual dilapidação de patrimônio pelo réu. Ademais, o pedido de constrição por intermédio de BACENJUD destina-se a malferir conta bancária de titularidade de terceiros estranhos aos autos, visto que a suposta destinatária não fora posta ao polo passivo, razão pela qual, com maior razão, é inviável a concessão da medida. Desta forma, INDEFIRO a medida de urgência. 2 – DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS A parte autora deve apor no polo passivo a pessoa de Natiele Farias das Neves OU excluir o pedido de item 4, visto não ser dada a quebra de sigilo bancário de terceiros totalmente estranhos aos autos. 3 – DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE CONTAS A parte autora deve excluir o seu pedido de item 5. Além de carecer de causa de pedir diretamente ligada ao referido, o bloqueio de contas bancárias não corresponde a medida passível de concessão em favor dos autores a título definitivo. Não há nos autos qualquer alegação de que fora aberta conta bancária no nome dos requeridos, de modo que o negócio jurídico mantido pelos réus e por terceiros com instituições financeiras é totalmente alheio aos autos. Renova-se que o pedido é meramente instrumental. Dessa forma, no caso, teria o mero caráter cautelar. Ocorre que, sendo mero meio e inexistindo o fim que resguarda, o referido apresenta-se inepto. Ademais, não averiguo a utilidade do pedido para fins de resguardo dos cogitados direitos dos autores, haja vista que a manutenção de um bloqueio de contas bancárias de terceiro nem de longe tem o condão de auferir alguma vantagem aos requerentes. Dessa forma, a parte autora deverá excluí-lo. 4 – DO OFÍCIO À OLX A parte autora deverá excluir o pedido de Ofício à OLX. Isto porque, para apresentação dos IPs de acesso faz-se indispensável que a parte autora a demande judicialmente, considerando as disposições legais vigentes, notadamente o marco civil da internet. Só assim, após procedência da referida demanda, poderá tomar conhecimento acerca dos referidos, notadamente dados pessoais. Antecipa-se ao autor que, de regra, as referidas plataformas apenas dispõe e são obrigadas a fornecer os dados de acesso e IP, cabendo ao autor, em seguimento, demandar a operadora de SCM ou outro serviço de comunicação os dados pessoais do contratante para fins de responsabilização. Antecipa-se que, a despeito da origem comum, não há compatibilidade para prosseguimento de demanda totalmente autônoma, com causa de pedir distinta, nestes autos, a impedir o disposto no art. 327 do CPC. Desta forma, deverá excluir o pedido de 8. 5 – DA PROVOCAÇÃO DO MP Nada a prover. A parte autora pode, muito bem, comparecer perante a autoridade pública competente e providenciar a notitia criminis que bem entender, sendo totalmente indispensável a expedição de Ofício deste Juízo. Ademais, já que suspeita da ocorrência de prática de ilícito, sua inércia na promoção da denúncia não pode ser superada por este Juízo. Frisa-se que, muito embora este Juízo não detenha competência penal, não é desconhecido que o estelionato passou a ser processado mediante ação pública condicionada. Desta forma, o exercício da ação penal passou a ser condicionada ao preenchimento de pressuposto processual ou condição (art. 395, II, do CPP), de modo que cabe unicamente aos autores o exercício da conveniência e oportunidade de representar perante a autoridade penal competente. Acrescenta-se que, pelo Boletim de Ocorrência de no 100785147, referida faculdade já fora exercida, a reforçar a desnecessidade de atuação deste Juízo. Desta forma, INDEFIRO o pedido de intimação do MP. 6 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar. DEFIRO a gratuidade de justiça aos autores. ANOTE-SE.” Existem alguns sinais de que tenha havido um concerto para prejudicar os Agravantes. Mas, como disse o MM Juiz, os elementos até agora não oferecem segurança para deferimento de medida constritiva tão gravosa quanto o bloqueio das contas correntes. Torna-se necessário que os Autores aportem elementos probatórios mais robustos nos autos principais, o que poderia eventualmente alterar o entendimento do MM Juiz. No momento, diante das mesmas dificuldades de elucidação dos fatos, denego a antecipação de tutela requerida. Intime-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se as Agravadas. Brasília, 2 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator